Tribunal: TJMT
Processo: 1049657-34.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049657-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VANIELLE COSTA DA SILVA ARAUJO - CPF: 606.401.983-25 (RECORRIDO), ANDRE RESENDE RAIMUNDO - CPF: 385.420.518-07 (ADVOGADO), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA COM CONSUMO EXORBITANTE. ÔNUS DA PROVA E INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela Reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade da fatura de junho/2025 no valor de R$ 2.644,47, determinar a emissão de nova fatura com base em consumo de 50 kWh (R$ 37,11), condenar ao pagamento de danos morais de R$ 3.000,00, e ratificar tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Reclamada comprova a regularidade do consumo que gerou a fatura impugnada, inclusive mediante documentos juntados apenas na fase recursal; e (ii) estabelecer se a suspensão do serviço essencial e a cobrança exorbitante ensejam indenização por danos morais, bem como se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A juntada de documentos apenas em sede recursal viola a regra do art. 336 do CPC, que impõe ao réu alegar e provar toda a matéria de defesa na contestação, incidindo a preclusão consumativa prevista no art. 435 do CPC.

4.

A relação entre as partes é de consumo, o que autoriza a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5.

A Reclamada, como fornecedora do serviço, deve demonstrar a regularidade do faturamento, especialmente quando o consumo registrado destoa do histórico; contudo, não produz prova suficiente.

6.

A discrepância injustificada na medição autoriza a revisão dos valores cobrados, conforme responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC.

7.

A suspensão do fornecimento de água, serviço essencial, diante de cobrança anômala e impugnada, configura falha grave e enseja dano moral indenizável.

8.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo funções compensatória e pedagógica, motivo pelo qual deve ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de documentos apenas na fase recursal, sem justificativa plausível, não é admitida, em razão da preclusão consumativa prevista no art. 435 do CPC.

2.

Em relações de consumo, comprovada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, é cabível a inversão do ônus da prova para que o fornecedor demonstre a regularidade do serviço.

3.

A cobrança drasticamente superior à média e desacompanhada de justificativa caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a revisão da fatura.

4.

A suspensão do fornecimento de água decorrente de cobrança irregular configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 336, 397, 406, §§ 1º a 3º, e 435; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Lei 9.099/95, arts. 54 e 55; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1000680-67.2024.8.11.0026, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 10/09/2025.

Turma Recursal, N.U 1004213-46.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 06/11/2023.

Turma Recursal, N.U 1068246-45.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 07/11/2024.

RELATÓRIO

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada, em face da sentença, conforme dispositivo que cito:
′′Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
sugiro
a rejeição da preliminar suscitada e
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para: a)
Declarar
a inexigibilidade do débito referente a fatura do mês de junho/2025, no valor de R$ 2.644,47 (dois mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e sete centavos); b)
Determinar
a elaboração de nova fatura do mês de junho/2025, no montante de 50 kWh, correspondente a R$ 37,11 (trinta e sete reais e onze centavos), cujo valor já se encontra quitado nos autos, através do depósito de id. 201949321. c)
Condenar
a Requerida ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1º a 3º do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde a citação válida, conforme o artigo 397 do Código Civil/ou a partir do vencimento. Por fim,
sugiro
a
ratificação
da tutela de urgência deferida na decisão de id. 201535749. Sem custas e sem honorários, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099/95.′′

2.

Em razões recursais a Reclamada sustenta a ausência de conduta ilícita. Ao final, pugna a reforma da sentença e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

3.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

4.

É o relatório.

5.

VOTO

6.

Colendos Pares;

7.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

8.

Segundo consta na petição inicial o reclamante verificou valor exorbitante referente a fatura de
Junho/2025 (id.

325019969)
, em contraste com seu histórico de consumo médio. Afirma que a Requerida efetuou o corte do fornecimento (id. 325019978 / 325019997).

9.

A reclamada em sede de contestação defende a regularidade das medições. Aduz que o faturamento originado da fatura reclamada pela parte autora decorreu de seu efetivo consumo.

10.

Em sede de recurso inominado o reclamando aportou LAUDO / INMETRO (id. 325020360 /325020361). No que tange aos
documentos apresentados na fase recursal
, a reclamada não demonstra a ocorrência de situação excepcional para juntada. Nesse sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU - MERA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DESACOMPANHADA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL - PRESUNÇÃO RELATIVA - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO -
DOCUMENTOS ACOSTADOS APENAS NA FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
– PRECLUSÃO CONSUMATIVA - ART. 435 DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a comprovação idônea da condição de hipossuficiência da parte requerente, não sendo suficiente, para tanto, a simples declaração unilateral, que possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante elementos dos autos.

A parte que, intimada, deixa de apresentar documentos capazes de demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, não faz jus à benesse prevista no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e nos arts. 98 e seguintes do CPC.

Os documentos colacionados apenas em sede recursal, inexistindo justificativa plausível para sua não apresentação no momento processual oportuno, não se qualificam como “documentos novos” e não podem ser conhecidos, sob pena de violação ao princípio da preclusão consumativa (art. 435, caput e §1º, do CPC).

(N.U 1000680-67.2024.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

11.

Nesse sentido, a norma do art. 336 do CPC não permite dúvidas, sendo clara a sua redação, que se transcreve como reforço à presente fundamentação:
“Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”
, por óbvio que aí se inclui também a apresentação das provas que dispõe, bem assim a indicação daquelas que pretende produzir.

12.

O ponto de desate desta demanda diz respeito ao ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidas as condições para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

13.

Como disponibilizadora e fornecedora de serviços, há que se impor à parte ré o ônus de demonstrar a regularidade no faturamento do consumo de água dos meses questionados. Contudo, tal prova não foi produzida
.

14.

No mérito,
restou comprovado a ausência de justificativa plausível para a discrepância na medição
, que impõe a revisão dos valores cobrados, conforme estabelecido no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

15.

Consabido que o fornecimento de água constitui
serviço essencial
. Cediço que a
suspensão do fornecimento
de água, serviço essencial à dignidade humana, sem justificativa válida, caracteriza falha grave na prestação do serviço. Tal conduta gera inegáveis transtornos e constrangimentos ao consumidor, configurando o dano moral passível de reparação.

16.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu a cobrança de valor acima da média de consumo,
culminando na suspensão do fornecimento de água na residência da autora
, tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito
.

17.

O dano moral arbitrado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mostra-se razoável e proporcional, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter de medida pedagógico.

18.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – REVISÃO E DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – REVISÃO E ADEQUAÇÃO – FATURA IMPUGNADA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo.

A interrupção no abastecimento do serviço essencial decorrente de faturas impugnadas administrativamente e com consumo abusivo enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido, pois fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Recurso improvido.

(N.U 1004213-46.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 14/11/2023)

19.

Conforme jurisprudência das turmas recursais:
(N.U 1068246-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 07/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

20.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

21.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

22.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

23.

Por fim, anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, CPC).

24.

Intimem-se.

25.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

26.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025